Tribunal: TJDFT
Processo: 0748992-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748992-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRONTO CREDITO FOMENTO COMERCIAL LTDA AGRAVADO: MILESKI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI, JAIRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por PRONTO CREDITO FOMENTO COMERCIAL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença proposto contra os agravados MILESKI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI e JAIRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - ME. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de requerimento formulado pelo exequente, visando à penhora de percentual do faturamento da empresa executada, como medida para satisfação do crédito exequendo. É sabido que compete ao juízo conduzir o processo de forma a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, observando o interesse do credor e, simultaneamente, adotando o meio menos gravoso ao devedor. Contudo, o pedido não merece acolhimento. A medida postulada revela-se inócua e desprovida de elementos mínimos de viabilidade, uma vez que, conforme consulta recente ao sistema sisbajud (ID 245967106), não foram localizados valores disponíveis nas contas bancárias da executada, tampouco houve comprovação, por parte do exequente, da existência de faturamento atual da empresa, o que inviabiliza a aferição da proporcionalidade e efetividade da constrição pretendida. Neste sentido é o seguinte julgado do e. TJDFT: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de percentagem do faturamento da empresa executada. O agravante alega que, após pesquisas e diligências, não foram localizados bens ou valores para a penhora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora de percentual do faturamento da empresa executada é viável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 835, X, do CPC prevê a penhora do faturamento de empresa devedora. O artigo 866 do CPC ressalta a possibilidade de penhora do faturamento da empresa se o executado não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 4. No caso, não há elementos nos autos acerca de eventual faturamento auferido pela empresa que permitam o exame do pedido do exequente, notadamente quanto à análise se a medida requerida não ocasionará a inviabilidade do exercício da atividade empresarial. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, só podendo ser deferida quando o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito, haja indicação de administrador e plano de pagamento, e o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, X; CPC, art. 866, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1845251, 07354482120238070000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/4/2024, p. 24/4/2024.(Acórdão 2046767, 0714139-70.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) Dessa forma, indefiro o pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada. Nos termos do ato de ID 246009339, retornem os autos ao arquivo provisório. Publique-se.” - ID 254072058, pp. 1/2, autos de origem n. 0727229-16.2023.8.07.0001. Nas razões recursais, a agravante narra: “Na origem, cuidam-se os autos de Cumprimento de Sentença para a cobrança de valores devidos e consolidados por título executivo judicial, constituído nos autos da presente Ação Monitória. Durante todo o período em que tramita a ação, a Agravante promoveu diversas diligências na tentativa de encontrar bens de titularidade das Agravadas, conforme se verifica nos autos do processo. Fato é que após diligências externas por parte da Agravante, observouse que a Empresa Agravada MILESKI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.131.679/0001-68, continua com plena atividade comercial, inclusive realizando vendas e divulgações de seus produtos mediante postagens diárias em redes sociais e sites de marketplace (ID. 249602174). Ademais, verificou-se que a 2a Agravada (JAIRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 775.937.311-20), consta como única sócia-administradora da empresa ativa, com comprovada realização de retiradas em forma de pró-labore, tendo como fonte pagadora a Empresa MILESKI, conforme consulta INFOJUD de ID. 247237520. Por este motivo, foi realizado o requerimento de ID 249602174 para penhora de 30% (trinta por cento) do faturamento mensal da empresa Executada, e, subsidiariamente a penhora de 30% (trinta por cento) do pró-labore e/ou dos lucros e dividendos recebidos mensalmente pela 2a Executada, ante a flexibilização prevista na atual jurisprudência do STJ e seguida pelo e. TJDFT. Todavia, a r. decisão atacada, indeferiu o pedido de penhora de percentual de faturamento da empresa Agravada, afirmando que não houve comprovação pela Agravante acerca da existência de faturamento atual da empresa, bem como se absteve de analisar e deferir o pedido de penhora do pró-labore da Agravada sócia-administradora.” - ID 78143690, pp. 3/4 Sustenta que: “( ) o entendimento exarado na decisão atacada, que indeferiu o pedido de faturamento da empresa executada, sob argumento de não há nos autos elementos que permitam a análise se a medida requerida ocasionaria a inviabilidade do exercício da empresa, não merece prosperar. Ocorre que, ao contrário do argumentado, consta nos autos consulta INFOJUD do exercício do ano de 2024-2025 (ID 247237520), na qual a sócia-administradora e 2a Agravada, registra o recebimento de renda decorrente das atividades da Empresa Mileski Comercio de produtos hospitalares LTDA [...] Tal situação, somada aos dados da empresa e comprovação de pleno funcionamento (ID’s 241910927 e 252222109), possuem o condão de demonstrar cabalmente o auferimento de lucro pelas Agravadas, sendo que eventual deferimento de penhora em percentual prudentemente arbitrado, se torna plenamente possível.” - ID 78143690, pp. 6/7 Diz que “O pró-labore auferido pelo sócio-administrador de pessoa jurídica tem natureza jurídica de verba salarial. Extrai-se do Documento de ID 249602177 que a Empresa Agravada possui registro ativo na Receita Federal, contendo como única sócia-administradora a 2a Agravada (JAIRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 775.937.311-20). No entanto, elas permanecem inertes quanto ao pagamento do crédito exequendo. Por ocasião do entendimento pacificado no c. STJ, é sabido que os proventos decorrentes do salário/aposentadoria, especialmente neste caso, não são absolutamente impenhoráveis. A bem da verdade, a impenhorabilidade é mitigada quando o percentual penhorado não represente risco de comprometimento de renda essencial à subsistência do executado.” - ID 78143690, p. 7 E acrescenta: “Por fim, considerando que o texto normativo estabelece diretrizes claras, e que a jurisprudência do e. TJDFT, em consonância com o entendimento consolidado pelo c. STJ, autoriza a penhora de Pró-Labore até o limite de 30% (trinta por cento), impõe-se a reforma da Decisão Interlocutória de ID 254072058, a fim de que esta seja adequadamente alinhada aos precedentes dos tribunais superiores.” - ID 78143690, p. 9. Afirma estarem satisfeitos os requisitos da antecipação da tutela recursal: “No tocante ao periculum in mora, indubitável a conclusão de que a cada mês o débito das Agravadas aumenta, em decorrência da incidência legal de correção monetária e juros. Desse modo, quanto mais demorar o referido pagamento, mais difícil se torna, sob o aspecto da capacidade de pagamento, para as Agravadas cumprirem a presente obrigação de pagar. Além do mais, a Agravante corre o risco de ver seu direito fulminado pela prescrição, restando demonstrado o perigo de lesão grave ou de difícil reparação no caso de ser mantida a decisão agravada. Portanto, quanto aos requisitos da concessão da medida cautelar pretendida, o fumus boni iuris advém da possibilidade de penhora no caso concreto, além do fato de que a penhora da remuneração mensal se mostra legal e se soma ao princípio basilar do Código de Processo Civil de prestigiar o credor.” - ID 78143690, p. 10. Por fim, requer: “Isso posto, a Agravante requer que essa Egrégia Turma se digne de: a) receber o presente recurso na modalidade de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; b) conceder a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) – ou de percentual que o MM. Juízo entenda razoável – do faturamento mensal da empresa da Agravada: MILESKI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ No: 37.131.679/0001-68, uma vez preenchidos todos os requisitos para tanto (empresa em atividade, inexistência de bens penhoráveis), nos termos do art. 866, do CPC e das jurisprudências invocadas acima, até o pagamento integral da dívida; c) conceder a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do pró-labore recebido mensalmente pela 2a Agravada JAIRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 775.937.311-20, haja vista que esta é a única sócia da empresa, até o pagamento integral da dívida; d) no mérito, seja confirmada a liminar, reafirmando a legalidade das penhoras requeridas; ( )” - ID 78143690, p. 11. Preparo regular (ID 78158093). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme relatado, pretende a agravante PRONTO CREDITO FOMENTO COMERCIAL LTDA a penhora de percentual do faturamento da empresa executada MILESKI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, bem como do valor referente ao pro labore recebido pela executada JAIRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS, alegadamente sócia-administradora da empresa ativa MILESKI. Pois bem. Pela decisão de ID 226349989, proferida em 18/02/2025, determinada a suspensão do curso do processo por um ano: “Ante a inércia da parte exequente, aplica-se ao caso o disposto no art. 921, §1o do CPC, motivo pelo qual determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, ficando ainda suspenso o prazo prescricional. Nos termos do art. 921, §4o, do Código de Processo Civil, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da presente decisão. Considerando que o prazo de prescrição da execução é o mesmo prazo estabelecido em lei para a prescrição do direito pretendido na fase de conhecimento, aguarde-se por 05 anos (art. 206 do CC), a partir ciência da ciência da presente decisão, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Ressalto que deve ser acrescido ao prazo acima determinado aquele em que o processo estiver suspenso, conforme determinado pelo art. 921, §1o, do CPC. Determino que durante todo o período estabelecido na presente decisão o processo permaneça na pasta de arquivo provisório. Ficam, desde já, indeferidos os pedidos de novas buscas por parte deste juízo, considerando que o Código de Processo Civil condiciona o desarquivamento à hipótese de localização de bens penhoráveis, pelo exequente (art. 921, §3o). Desde já, ficam as parte intimadas para os fins do §5o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Independente do transcurso do prazo para apresentação de recurso contra a presente decisão, remeta-se o processo ao arquivo provisório. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” - ID 226349989, na origem. Como se viu, o processo está suspenso desde 18/02/2025 nos exatos termos do artigo 921, III, §§ 1o e 4o do CPC: “Art. 921. Suspende-se a execução: § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. [...] § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” E, nos termos do artigo 921, III, §§ 2o e 3o do CPC, após o transcurso do prazo da suspensão e sem localização de bens penhoráveis, o processo permanece no arquivo provisório: “Art. 921. Suspende-se a execução: [...] § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. E a parte credora, ora agravante, não indicou bens a penhorar. Mesmo instada pelo juízo de origem a “juntar aos autos o último balanço da sociedade registrado perante a junta comercial a demonstrar os lucros apurados, na perspectiva de se constatar a existência de resultado positivo, a permitir a ordem de penhora sobre a distribuição futura dos dividendos.” - ID 249708608, p. 1, a agravante limitou-se a informar que: “( ) em consulta ao sistema da Junta Comercial do DF, constatou que atualmente a situação da empresa continua como ativa, conforma anteriormente comprovado. Entretanto, o órgão informou que a apresentação de balanços anuais das empresas não é mais obrigatória, sendo que tais informações ficam registradas na Receita Federal, não existindo no referido órgão tal documento requerido. Os últimos registros realizados pela empresa ocorreram no ano de 2022 e constam como alterações de dados, conforme se comprova abaixo: [...] Entretanto, a Exequente, reitera que apesar da Executada não realizar as devidas atualizações cadastrais e fiscais, no intuito de se esquivar da justiça, a empresa continua em plena operação. Em nova consulta as redes socias da empresa, denota-se intensa atividade, com publicações e vendas diárias, conforme endereço https://www.instagram.com/mileskihosp/ [...]” - ID 78143690, 1/2, autos de origem. Ocorre que pedido de penhora de faturamento de empresa e de pro labore sem comprovação da renda auferida não configura efetiva localização de bens e não justifica o desarquivamento dos autos. Como se definido pelo juízo de origem em decisão agravada, “A medida postulada revela-se inócua e desprovida de elementos mínimos de viabilidade, uma vez que, conforme consulta recente ao sistema sisbajud (ID 245967106), não foram localizados valores disponíveis nas contas bancárias da executada, tampouco houve comprovação, por parte do exequente, da existência de faturamento atual da empresa, o que inviabiliza a aferição da proporcionalidade e efetividade da constrição pretendida.” - ID 254072058, p. 1. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. ‘3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido’ (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1921466, 07304957720248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO. DESARQUIVAMENTO. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DO EXEQUENTE. 1. Na hipótese, os autos da execução foram remetidos ao arquivo provisório em decorrência da inércia do exequente em pleitear medidas constritivas de bens do executado. 2. O artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. ( ). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1811402, 07444891220238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De se ressaltar que as diligências pelo Juízo para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto o juiz não deve substituir as partes em seus deveres, conforme definido Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. ART. 6o DO CPC. DIFICULDADE DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE A SUCESSÃO DO DE CUJOS. SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS ESPECÍFICAS E IDÔNEAS À FINALIDADE. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 9/6/2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 10/4/2024 e concluso ao gabinete em 15/5/2024. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o juiz tem o dever de cooperar com a parte na busca de informações sobre a parte contrária quando a primeira enfrenta dificuldades para obtê-las e sendo estas indispensáveis para o exercício de seus ônus, faculdades, poderes e deveres. 3. O dever de colaboração está expresso no art. 6o do CPC, o qual dispõe que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva", bem como presente, implicitamente, em outros dispositivos processuais, entre os quais se destaca o art. 319, § 1o, do CPC, a prever que, na petição inicial, poderá o autor, caso não disponha, requerer ao juiz diligências necessárias à obtenção de informações acerca de nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereço eletrônico, domicílio e residência do réu. 4. O dever de colaboração processual redesenha, em certa medida, o papel do juiz, o qual, mantendo-se imparcial em relação às partes e ao desfecho do processo, deve com elas colaborar para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 5. De fato, não pode o Juízo - de modo algum - substituir as partes, as quais devem empreender esforços para diligenciar e desempenhar adequadamente as suas atribuições. 6. Por outro lado, quando comprovado o empenho da parte e o insucesso das medidas adotadas, o juiz tem o dever de auxiliá-la a fim de que encontre as informações que, à disposição do Juízo, condicionem o eficaz desempenho de suas atribuições. 7. Acrescente-se que a decisão do juiz deve observar o exame acerca da proporcionalidade das diligências pretendidas pelo requerente, verificando-se a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito das medidas quando confrontados direitos fundamentais. 8. No recurso sob julgamento, não houve violação ao art. 6o do CPC, visto que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus, pois se limitou a pleitear diligências genéricas, sem especificá-las, bem como não demonstrou a idoneidade dos pedidos para alcançar a finalidade de identificar os sucessores do de cujos a fim de incluí-los no polo passivo da demanda. 9. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora